Tribunal: TJDFT
Processo: 0728016-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TEMA REPETITIVO 1.300 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOBRESTAMENTO. NÃO APLICAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL EM JUÍZO A CARGO DO RÉU. DISTINGUISHING. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP. SERVIDORES PÚBLICOS CADASTRADOS POR DETERMINAÇÃO LEGAL. BANCO DO BRASIL. AGENTE PAGADOR EXCLUSIVO POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA LEI. RELAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. LAUDO PERICIAL. MÁ GESTÃO. INOCORRÊNCIA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DESIGNADOS PELO CONSELHO DIRETOR. BANCO DO BRASIL. AGENTE PAGADOR EXCLUSIVO DO PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. ATOS ILÍCITOS NÃO DEMONSTRADOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que desnecessário o sobrestamento do presente feito, tendo em vista que a controvérsia nele tratada não se enquadra na hipótese discutida no Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, cuja afetação visa definir “(...) a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Prova pericial produzida a cargo do réu. Inaplicável, pois, a suspensão determinada com fundamento no art. 1.037, II, do CPC/2015.
2. Incabível a condenação do banco réu ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais tendo em conta que o laudo pericial produzido em juízo concluiu pela inexistência de “diferença de saldos a apurar, visto que após vastíssima análise, conciliação e consolidação à documentação juntada aos autos indica que os índices de atualização e juros legais divulgados foram aplicados de forma exata e obedecendo aos parâmetros legais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”.
3. Não demonstrando a parte autora a alegada prática de ato ilícito pelo banco réu, como agente pagador exclusivo do PASEP, por equivocada atualização dos valores nela depositados, e tampouco demonstrando o acerto da conta que apresentou, a qual, para o cálculo do valor devido, observa índices mais favoráveis aos interesses patrimoniais do correntista em detrimento dos previstos pelas normas de regência, a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva.
4. Fica dispensada a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada nas razões de decidir, cabendo ao julgador expor sua compreensão sobre o tema e fundamentar sua decisão, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal.
5. Recurso conhecido e desprovido.